Tribunal: TJES
Processo: 5024968-60.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024968-60.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CREMILDA DOS SANTOS DE AZEREDO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5024968-60.2023.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A
RECORRIDO:
CREMILDA DOS SANTOS DE AZEREDO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado nº 736274067, impondo-se à ré a obrigação de baixar o contrato, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado ou por dia em caso de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro. b) CONDENAR a requerida a restituir os valores descontados, totalizando a importância de R$ 5.276,82 (cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos) – valor já em dobro, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC); c) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E, NO MÉRITO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL.
(3).
A PARTE RECORRENTE SUSCITA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA A MATÉRIA SOB O ARGUMENTO DE QUE SERIA NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. A CAUSA DE PEDIR DIZ RESPEITO À SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES, EM QUE A EXISTÊNCIA PODE SER COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA, SOBRETUDO DOCUMENTAL, A QUAL É SUFICIENTE NO PRESENTE CASO. REJEITA-SE A PRELIMINAR.
(4).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). NO DETALHE, AS RAZÕES RECURSAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAR O DESFECHO DO CASO. NÃO HOUVE A OCORRÊNCIA DA DENOMINADA "
SUPRESSIO
" NO CASO DOS AUTOS, NA FORMA ALMEJADA PELA RECORRENTE, PORQUANTO A DEMANDA FOI EXERCIDA DENTRO DO PRAZO PREVISTO PARA O SEU EXERCÍCIO. ADEMAIS, EVENTUAL DEMORA PARA O RECLAMO DOS DESCONTOS, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE COMPORTAMENTO CONDIZENTE COM A SUA ACEITAÇÃO. MERECE SER RESSALTADO AINDA QUE,
APESAR DA PARTE RÉ TER APRESENTADO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
, NÃO É POSSÍVEL AVERIGUAR A VALIDADE, NO SENTIDO DE TER HAVIDO A ADESÃO AO INSTRUMENTO EM QUESTÃO E, MAIS DO QUE ISSO, DE TER HAVIDO O ADEQUADO DEVER INFORMACIONAL. ASSIM, É CORRETA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO INSTRUMENTO E O RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
, DE MODO QUE OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS PERANTE O ÓRGÃO PAGADOR DA PARTE AUTORA DEVEM SER RESTITUÍDOS, ASSIM COMO ADEQUADO E PROPORCIONAL O VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

(5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)